Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703242-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DE SOUSA CRISPIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ERRO DE TIPO. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, LEI 11343/06. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, remoção, férias ou outro motivo legal que impeça o Juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito. Se demonstrada a regularidade da atuação dos magistrados durante a instrução criminal e prolação da sentença, não há que se falar em nulidade. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, além das circunstâncias fáticas do caso que demonstram que o réu tinha conhecimento que transportava substância ilícita, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por erro de tipo. 3. Tem sido adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4. A redução da pena, pelo tráfico privilegiado, pode ser modulada com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, levando-se em consideração a quantidade e natureza das drogas. 2.1. No caso, considerando a quantidade de cocaína e crack apreendidas, a redução da pena em 2/5 é adequado e proporcional e atende as peculiaridades do caso. 5. Demonstrado que o acusado praticou o transporte interestadual de entorpecentes entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/06. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando atendidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois “A decisão da instância ordinária alinha-se à jurisprudência do STJ, que admite a consideração das circunstâncias do caso concreto para modular o quantum da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, conforme entendimento pacificado (Súmula 83/STJ). (...) A reanálise das circunstâncias fáticas que justificaram a aplicação do redutor em patamar inferior ao máximo demanda o revolvimento do conteúdo probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp n. 2.684.589/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012